Tribunal: TJDFT
Processo: 0746858-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746858-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0742826-88.2024.8.07.0001, ajuizada por ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA e O.C.L., representada por C.F.C.L. A decisão recorrida deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para obrigar as rés a manterem a cobertura do tratamento da menor O.C.L. por prazo indeterminado, até que haja a alta médica, cobrando o valor da mensalidade do plano de saúde na condição de beneficiária dependente, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (ID 65808789). Por meio da decisão de ID 65936558, foi reconhecida a admissibilidade recursal do agravo de instrumento. Antes do julgamento do recurso, sobreveio sentença de ID 69902939, extinguindo os autos principais (processo no 0742826-88.2024.8.07.0001), com determinação para as requeridas incluírem a autora O.C.L., na condição de dependente, como beneficiária do plano de saúde do qual seu avô é o titular e, por conseguinte, determinar às requeridas que custeiem todas as despesas médicas e hospitalares durante o período da internação da autora até a sua alta. Nesse sentido, segundo consta do artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e de eventuais recursos integrativos. Consequentemente, há de ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal na hipótese. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp no 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 7/10/2016); “[...] 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 5/9/2022). - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, inciso III, e 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 14:14:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador